Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000011-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LUCIA BORGES DE ANDRADE - CPF: 327.458.692-72 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEPULTAMENTO COMO INDIGENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO –DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO EM ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810, DO STF E N.o 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública.

2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

3. A Emenda Constitucional n.o 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.

4. O artigo 85, do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”

interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que, nos autos da ação de
“INDENIZAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS”
n.o
1000011-76.2018.8.11.0041
, ajuizada por
LÚCIA BORGES DE ANDRADE
, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou o pedido procedente nos seguintes termos (ID. 189112368):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS
proposta por
LUCIA BORGES DE ANDRADE
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
objetivando a indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

A requerente alega que convivia em união estável por 8 (oito) anos com o Sr. Elias Soares da Costa, o qual foi encontrado morto no dia 24/06/2017 pela polícia militar e encaminhado diretamente pera o Instituo Médico Legal (IML) da capital.

Relata que no IML foi proibida de ver o corpo, ocasião em que retornou para pegar os documentos pessoais de seu companheiro e novamente compareceu ao IML.

Mais uma vez impedida de ver o
de cujus
, foi informada que o corpo ainda não seria liberado em razão de problemas com a máquina de raio X, o que impedia a conclusão da autópsia do falecido, oportunidade em que a requerente disponibilizou os seus telefones para contato e aguardou ser notificada.

Conta que mesmo comparecendo esporadicamente ao IML, não era liberada para verificação do corpo.

Argumenta que em 02/08/2017 o IML mandou enterrar o Sr. Elias sem avisá-la, mesmo tendo disponibilizado seus contatos de telefone e endereço, e que o corpo foi levado ao cemitério São Gonçalo com autorização de sepultamento por Sergio Aguinaldo Neves e com assinatura de um terceiro, ambos desconhecidos, tendo tomado conhecimento do enterro apenas em 17/08/2017 quando compareceu novamente ao IML.

Pondera que seu companheiro foi enterrado como indigente, e que fez a devida reclamação junto ao IML quanto à conduta adotada, porém nada foi feito.

Com a inicial juntou documentos.

O Requerido apresentou contestação ao ID 11723833

e juntou documentos.

Resposta à contestação ao ID 12443266
.

Intimados a especificar provas, a Requerente postulou pela produção de prova testemunhal (ID 15571691).

O Ministério Público, intimado, declinou suas atribuições neste feito, especificamente, quanto ao mérito da lide, pugnando pelo seu regular prosseguimento (ID 19887745).

Em decisão saneadora, foi deferida a produção de prova documental e oral (ID 36666703), com apresentação do rol de testemunhas pela requerente (ID 37503486).

Audiência realizada em 16/05/2023, conforme mídia e termos juntados.

Apresentação dos memoriais finais do Requerido ao ID 118623489 e da Requerente ao ID 119811432.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A controvérsia dos autos está na verificação se houve responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelo dano moral suportado pela requerente em virtude do sepultamento de seu companheiro sem a devida comunicação à autora.

Como se sabe, a responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos do 43 do CC em consonância com o que preceitua o art. 37, §6o, da CF/88:

"Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo." (Código Civil 2002)

Art. 37 (...)

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CF/88)

O exame do dispositivo revela que a constituinte estabeleceu para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., 1993. p. 558).

São três os pressupostos de responsabilidade da Administração Pública: 1) a ocorrência do fato administrativo, considerado como qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva atribuída ao Poder Público; 2) o dano material ou moral sofrido e 3) o nexo causal entre o fato administrativo e o dano.

“Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal".
(CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454).

No caso concreto, verifica-se pelo documento de ID 11267069, que o laudo pericial de necropsia foi confeccionado em 31/07/2017 às 20h, ou seja, 37 (trinta e sete) dias após a chegada do corpo no IML.

Independente dos motivos que ensejaram a demora na conclusão do procedimento, fato é que em 02/08/2017 o corpo do companheiro da Requerente foi sepultado sem a devida comunicação à família, não sendo razoável a justificativa do Requerido de que teriam tentando contato com a Requerente sem sucesso, eis que tal tentativa supostamente durou 24h (vinte e quatro horas).

Ora, o IML permaneceu com o corpo por 37 (trinta e sete) dias sob a sua tutela e após a conclusão dos procedimentos enterrou o corpo em menos de dois dias, e sem comprovação nenhuma de tentativa de contato com a Requerente, restando configurado o dano moral e o consequente dever de indenizar.

Sendo assim, em se tratando de conduta omissiva ou negligente, o ato ilícito apto a ensejar indenização exsurge quando demonstrado que o Poder Público, devendo agir, não o fez ou o fez de forma deficiente, ocasião em que responderá pela sua negligência ou deficiência.

Nesse sentido, vale citar doutrina de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-la do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se, quando era obrigatório para o Estado autuar e fazê-lo segundo um certo padrão de eficiência capaz de obstar ao evento lesivo. Em um palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter ocorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível. ("in" "Curso de Direito Administrativo", Malheiros Editores, 1999, p. 672).

Restam assim comprovados os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam, a ocorrência do fato administrativo, o dano e nexo causal.

No que tange ao pedido de indenização por dano moral,
Cláudio Ari Mello,
in

“
O novo Código Civil e a Constituição
”
, 2006, p. 91 ensina que
:

O
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana é uma radical a partir do qual se formam diversas manifestações jurídicas, dentre elas a tutela da personalidade humana, categoria jurídica através da qual se revelam as mais expressivas facetas da subjetividade do homem. Se, de uma perspectiva, o princípio da dignidade possui uma dimensão objetiva, a partir da qual se podem extrair valores éticos e princípios jurídicos que devem reger a vida em sociedade, de outra ele possui também uma dimensão subjetiva que permite que dele sejam extraídos direitos subjetivos destinados a proteger juridicamente aspectos da pessoa humana, dentre os quais se encontram os direitos da personalidade.

Neste sentido o artigo 186 do código civil dispõe que:

“
Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

No caso dos autos, a pretensão indenizatória merece prosperar, haja vista ser inegável que o sepultamento do companheiro da Requerente como indigente e sem o seu conhecimento gera intenso sofrimento psicológico em sua companheira, acarretando dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório por dano moral, diante da inexistência de qualquer critério objetivo legal para a fixação do mesmo, cabe ao juiz sopesar as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento da vítima, enfim, aspectos dotados de ampla subjetividade, o que torna a tarefa bastante difícil e delicada, cabendo ser considerado a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que consistem no dever de agir com prudência, moderação e coerência.

Esse também é o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO PERANTE A CORREGEDORIA CONTRA PROMOTOR DE JUSTIÇA. CONDUTAS QUE NÃO FORAM PROVADAS. TEOR INFUNDADO E OFENSIVO. ABUSO NO DIREITO DE PETIÇÃO. ADVOGADO. INAPLICABILIDADE NA IMUNIDADE PROFISSIONAL. OFENSIVA À HONRA PROFISSIONAL. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CRITÉRIOS DA PROPORÇIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FUNÇÕES PEDAGÓGICA E PUNITIVA
. RECURSO PROVIDO. O oferecimento de representação contra funcionário público consubstancia conduta ilícita, por abuso do direito de petição, quando evidencia o nítido propósito de ofender e provar constrangimentos ao representado, e não a apuração de atos supostamente irregulares. Hipótese em que os fatos atribuídos ao autor não restavam provados, sendo a representação arquivada. Segundo a jurisprudência da corte, a imunidade conferida ao advogado no exercício da sua bela e árdua profissão não constitui um bill of indemnity. A imunidade profissional, garantida ao advogado pelo Estatuto da Advocacia, não alberga os excessos cometidos pelo profissional em afronta à honra de qualquer das pessoas envolvidas no processo. ‘O advogado, assim como qualquer outro profissional, é responsável pelos danos que causar no exercício de sua profissão. Caso contrário, jamais seria ele punido por seus excessos, ficando a responsabilidade sempre para a parte que representa, o que não tem respaldo em nosso ordenamento jurídico, inclusive no próprio Estatuto da Ordem’ (STJ,

REsp n. 163221/ES, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). O abuso no direito de petição, mediante acusações infundadas contra Promotor de Justiça, acusando-o de parcialidade, covardia e descumprimento de suas funções, buscando conspurcar e enxovalhar sua honra, configura danos morais passíveis de reparação. O abalo moral em face de ofensa à honra profissional ocorre in re ipsa, sendo despicienda a prova de sua ocorrência. ‘
A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e as peculiaridades de cada caso’
(STJ,

REsp n. 171084/ MA, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. Em 5.10.98).
” 7. Agravo regimental desprovido. (ARE 730067 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) – Destacamos.

Nesse sentido é importante frisar que a fixação de indenização por danos morais tem o condão de reparar a dor, o sofrimento ou exposição indevida sofrida pela vítima em razão da situação dolorosa ou constrangedora, além de servir para desestimular o ofensor a praticar novamente a conduta que deu origem ao dano.

Assim, considerando
as circunstâncias do caso concreto, é recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, e analisando as condições econômicas das partes, a sapiência comum, e a finalidade da reparação
,
à vista da teoria do valor do desestímulo e os
punitive damages,
à vista do postulado da proporcionalidade, reputo, pois, razoável a fixação do valor em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais
, estando tal montante em acordo com as decisões do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso, a indenizar por danos morais a Requerente, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigida monetariamente a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da data do evento danoso (29/01/1998 – fl. 42 – Súmula 54 do STJ).

Os juros de mora serão calculados no percentual de 6% ao ano, até o advento da Lei 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança desde a data da citação (art. 1o-F da Lei 9.494/97). A correção monetária será pelo INPC até o advento da Lei 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, a contar da data do vencimento de cada parcela.

Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §3o, I do art. 85 do CPC.

Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, II, CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO
JUNIOR

JUIZ DE DIREITO”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto a parte autora não comprovou que convivia com o
de cujus
. Ademais, não demonstrado que deixou seus dados e contato no IML para ser comunicada acerca da liberação do corpo do falecido, logo, rompido o nexo de causalidade.

Argumenta, ainda, que na atualização do valor dos danos morais deve ser observada a EC n.o 113/2021 e que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, e não da causa.

Com base em tais argumentos,
“(...) requer o
conhecimento e provimento
do presente Recurso de Apelação, para que seja afastada a condenação imposta ao Recorrente, devendo o Tribunal, se mantida a condenação, fixar os honorários levando-se em conta a condenação imposta e não o valor da ação.”

A parte apelada pede o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (ID. 189112375).

É como voto.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente a presente ação indenizatória.

Da análise dos autos, observa-se que LUCIA BORGES DE ANDRADE ajuizou, em
02.01.2018
, a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS”
,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, a título de indenização por dano moral, uma vez que o seu companheiro foi enterrado como indigente, sem que ela fosse autorizada a realizar a “
verificação do corpo
”, nem comunicada da liberação para o sepultamento.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 189112336 – 09.02.20218), a parte autora apresentou impugnação (ID. 189112342 – 27.03.2018).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas SILVANDIRA RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA DA PENHA A. P. DE OLIVEIRA, e homologada a desistência da oitiva da Sra. MARTA A. MACIEL SANTOS (ID. 189112362).

As
“ALEGAÇÕES FINAIS”
da Fazenda Pública e da parte autora foram apresentas no ID. 189112367 e ID. 189112367, respectivamente.

Por fim, no dia
02.08.2023
, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID. 189112368), corrigido monetariamente a partir da publicação desta sentença (Súmula 362, do STJ) e com juros moratórios a partir da data do evento danoso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, o Poder Público ao gerar lesão ao direito de outrem, responde, em regra, objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso, não há como afastar a responsabilidade do ente público de indenizar a parte autora, dado o abalo psíquico causado pelo sepultamento do companheiro da parte requerente como indigente, sem a devida comunicação.

Isso porque, embora a parte autora não tenha comprovado, de forma documental, que deixou o seu contato com o Instituto Médico Legal – IML, consta do
Ofício n.o 080/2018 da POLITEC,
que:
“O cadáver do Sr. Elias Soares da Costa deu entrada neste IML em 23/06/2017 em estado de putrefação, proveniente de localidade rural na região do Manso, Km 60, em Chapada dos Guimarães.”.

“
A partir da liberação do cadáver para os familiares, por dias não obtivemos mais contato por parte deles, culminando com a situação limite ocorrida em 01/08/2017
em que a câmara fria desta Diretoria apresentou mau funcionamento obrigando a equipe responsável a imunar os cadáveres não reclamados por motivos de ordem sanitária”
e
“se mais e melhor não feito, se deveu à dificuldade momentânea com o aparelho de Raios-X, à falha da câmara fria e
às tentativas frustradas de contato.”

(grifei)

Além disso, depreende-se do
Boletim de Ocorrência n.o 2017.210469,
lavrado no dia 24.06.2017, que o cadáver localizado no dia em questão, foi identificado como pertencente a vitima ELIAS SOARES DA COSTA (ID. 189112329).

Como bem pontuado pela
Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 201460676),
“Independente dos motivos que ensejaram a demora na conclusão do procedimento, fato é que em 02/08/2017 o corpo do companheiro da Requerente
foi sepultado sem a devida comunicação à família, não sendo razoável a justificativa do Requerido de que teriam tentado contato com a Requerente sem sucesso, eis que tal tentativa supostamente durou 24h (vinte e quatro horas).

Ora, o IML permaneceu com o corpo por 37 (trinta e sete) dias sob a sua tutela e após a conclusão dos procedimentos
enterrou o corpo em menos de dois dias, e sem comprovação nenhuma de tentativa de contato com a Requerente, restando configurado o dano moral
e o consequente dever de indenizar.”
(grifei).

Ressalta-se, por oportuno, que cabe ao IML a remoção de corpos dos locais de ocorrências de crimes ou de unidades hospitalares em que as vítimas de violência faleceram, a realização da necropsia para a identificação da
causa mortis
, e posterior liberação do corpo aos familiares após a confirmação da identificação técnica da vítima.

Os cadáveres permanecem na câmara fria temporariamente enquanto não são reclamados ou identificados, ou quando há pendências na conclusão de outros exames complementares que possam ajudar a esclarecer a causa da morte.

Caso os familiares não sejam localizados, os cadáveres serão sepultados no prazo de 30 (trinta) dias – ou enquanto houver disponibilidade de armazenamento. Nestes casos, o sepultamento é feito pelo serviço funerário municipal, ou os corpos podem ser doados para estudos em universidades que mantem convênio com a POLITEC.

Ademais, o art. 2.o, da Lei n.o 8.501, de 30.11.1992, que
“Dispõe sobre a utilização de cadáver não reclamado, para fins de estudos ou pesquisas científica e dá outras providências”,
exige a permanência do cadáver na instituição competente pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

A propósito,
“Não é aceitável que o agente público desencadeie o procedimento de identificação de restos mortais e, após obter êxito, providencie o sepultamento como pessoa desconhecida. Nem mesmo a previsível existência de orientação administrativa poderia justificar a atuação da máquina administrativa sem qualquer finalidade”
. (TJ-DF - APC: 20110112035367 DF 0006209-76.2011.8.07.0018, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Data de Julgamento: 10/09/2014, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/09/2014 . Pág.: 137).

Constata-se, portanto, grave falha na prestação do serviço pelo apelante, na medida em que, com sua negligência, falta de comunicação e precipitado sepultamento do corpo como indigente, produziu o resultado danoso na hipótese.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Na hipótese, concluo que a quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
está condizente com o caso concreto, além de ter respeitado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Além disso, está em consonância com o montante arbitrado em casos similares. Confira-se:

APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ÓBITO DE CUSTODIADO QUE SE EVADIU - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA FUGA, ÓBITO E SEPULTAMENTO À FAMÍLIA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO E O RESULTADO DANOSO SUPORTADO PELAS REQUERENTES - FALHA DO ESTADO QUE NÃO AGIU COM A DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A LOCALIZAÇÃO DOS FAMILIARES - DE CUJUS QUE FOI SEPULTADO COMO INDIGENTE, SEM QUE OS FAMILIARES PRESTASSEM AS ÚLTIMAS HOMENAGENS - ABORRECIMENTO QUE SUPERA O MERO DISSABOR COTIDIANO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO BEM FIXADO A LUZ DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.(TJ-SP - AC: 10174435020218260053 SP 1017443-50.2021.8.26.0053, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 28/06/2022, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALECIMENTO - VÍTIMA IDENTIFICADA NO REGISTRO DE OCORRÊNCIA - FALTA DE COMUNICAÇÃO À FAMÍLIA - SEPULTAMENTO COMO INDIGENTE - SERVIÇO PÚBLICO FALHO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA. - A condenação do Poder Público ao pagamento de indenização por danos morais decorre da responsabilidade prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que é atribuída às pessoas jurídicas de direito público - A falha na prestação do serviço público, caracterizada pela falta de comunicação e pelo sepultamento de corpo como indigente, acarreta condenação em danos morais aos familiares da vítima - Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora sobre o montante da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso não provido.(TJ-MG - AC: 10000220953137001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2022)

Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva da Administração Pública. Sepultamento do filho da autora como indigente, embora devidamente identificado. Ausência de comunicação à família. Falha no serviço prestado. Comprovação do nexo de causalidade. Art. 37, § 6o, da CRFB/88. Dano moral caracterizado. Quantum fixado que não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como parâmetros deste E. Tribunal de Justiça. Redução que se impõe. Juros moratórios a contar do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Correção monetária a fluir a partir da publicação deste acórdão. Súmula 97 do TJ/RJ. Honorários advocatícios arbitrados corretamente. Art. 85, § 3o, do CPC/2015. Reforma parcial da sentença. Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - APL: 00909511320158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 14 VARA FAZ PUBLICA, Relator: WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS, Data de Julgamento: 08/02/2017, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2017)

E, no concernente aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Além disso, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, aplica-se somente a TAXA SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por fim, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda, confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;”

Assim, evidente o proveito econômico, a partir do arbitramento da indenização moral, de modo que deve ser este a primeira referência para o arbitramento da verba honorária.

Nesse diapasão, deve ser modificada a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo,
devendo ser o percentual de 10% (dez por cento) incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa.

Desse modo, prejudicado está o pedido de majoração dos honorários advocatícios, em razão do previsto no art. 85, §11, do CPC, formulada pela parte apelada em contrarrazões, haja vista o parcial provimento do recurso de apelação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar que o montante da indenização seja corrigido com observância aos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, seja aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Além disso, estabeleço que o percentual de 10% (dez por cento) fixados, a título de honorários advocatícios, recaia sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024